Tribunal: TJDFT
Processo: 0760925-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA MÉDICA. ATESTADO EMITIDO POR MÉDICO PARTICULAR. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso da autora.
2. A embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não solicitou a homologação de seus atestados médicos, pois sofreu vários afastamentos por questão de saúde e não estava em plenas condições de tomar decisões racionais. Argumentou que durante o período estava sob o uso de diversos medicamentos que afetaram sua capacidade cognitiva. Sustentou que a decisão colegiada não se mostrou razoável e proporcional, diante do quadro delicado que se encontrava a embargante. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para sanear as omissões.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.